Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-39.2021.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000846-39.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OIKE KALAPALO - CPF: 019.718.111-22 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000846-39.2021.8.11.0080

APELANTE:

OIKE KALAPALO

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OIKE KALAPALO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar o autor sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os documentos carreados aos autos não comprovam a legitimidade da contratação e que a simples juntada de TED é insuficiente para comprovar que a parte recebeu pelo valor do empréstimo.

Assevera que
“não restou comprovado que a Autora foi beneficiada do valor do empréstimo, passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo que improcedeu a ação mesmo com a ausência de documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico”.
(sic)

Diz que “
considerando que no caso em tela não restou comprovado que a parte Autora foi beneficiada do valor integral do empréstimo”
, requer a condenação da Apelada a restituição dos valores de forma dobrada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso julgando procedente a pretensão inicial, nos termos do apelo.

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 123017986).

A Procuradoria de Justiça por meio de parecer da lavra da Douta Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, pugna pelo provimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 123355492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
OIKE KALAPALO

em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente ao
Contrato nº 543934270
no importe de
R$ 138,10
, com 34 (trinta e quatro) parcelas já descontadas, entretanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a r. sentença, o apelante defende que o banco apelado não comprovou a legitimidade da contratação e nem mesmo que o autor recebeu os valores contratados, pugnando pela reforma da sentença com a procedência da pretensão inicial.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (Id 123017977), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 019.718.111-22 ,
agência 2291-8 – banco: 237 – conta: 503370-5), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 123014976)
,
intitulado “
Termo de Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com desconto em folha de pagamento
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta em seu documento pessoal (RG), o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022